Tribunal: TJSP
Processo: 1500155-18.2018.8.26.0027
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de Água – Exercícios de 2013 a 2015 – Bloqueio de ativos financeiros mediante penhora on line – Desnecessidade da expedição de ofício às instituições financeiras diante da inércia do executado – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441619
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500155-18.2018.8.26.0027, da Comarca de Iacanga, em que é apelante ALEXANDRE
FRANCISCO PEREIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500155-18.2018.8.26.0027 -Voto no 21940- rtm
2
Voto 21940.
Apelação no 1500155-18.2018.8.26.03027.
Apelante:
Alexandre Francisco Pereira.
Apelada:
Prefeitura Municipal de Iacanga.
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Tarifa de Água

Exercícios de 2013 a 2015 Bloqueio de ativos financeiros
mediante penhora on line Desnecessidade da expedição de ofício
às instituições financeiras diante da inércia do executado

Sentença mantida - Recurso desprovido.
Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a
execução fiscal1, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, sem condenação
do executado em custas, tendo em vista a gratuidade judiciária, e sem
honorários, devido ao pagamento integral do débito. Inconformado, o
apelante alega cerceamento de defesa, pois os bloqueios podem ter recaído
sobre bens impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC, sendo
imprescindível a apuração da natureza das contas, pois a curadora especial
não tem acesso às contas bancárias do executado. Por fim, requer a nulidade
da sentença com o prosseguimento do feito para a expedição de ofícios às
instituições bancárias e, caso confirme tratar-se de conta poupança com saldo
inferior ao mencionado na legislação, sejam declaradas insubsistentes as
penhoras e liberados os valores.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e processado
com resposta, em que o apelado requer a majoração dos honorários
1 Valor da causa: R$ 757,69 em dezembro/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500155-18.2018.8.26.0027 -Voto no 21940- rtm
3
advocatícios, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.
Relatado.
Trata-se de execução fiscal ajuizada para a cobrança de
tarifa de água dos exercícios de 2013 a 2015, em que o executado, citado por
edital, não compareceu aos autos, nomeando-se curador especial para sua
defesa. Sobreveio penhora de ativos financeiros em duas contas bancárias do
executado (R$ 917,70 e R$ 399,29) e sentença pela extinção do feito pelo
pagamento, determinada a liberação do valor excedente e o levantamento do
restante em favor da exequente. Na mesma oportunidade o Juízo a quo negou
o pedido de expedição de ofício às instituições financeiras para verificar a
natureza das contas, sob o fundamento de que a penhora foi efetivada em
01/10/2019 e, conquanto impugnada pelo curador especial em 31/10/2019, o
executado permaneceu inerte sobre o bloqueio.
Assevera-se que a regra do art. 833, X, do CPC2, não é
absoluta, podendo ser afastada se comprovado que a conta poupança tem
movimentação típica de conta corrente, nos termos da jurisprudência deste
Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Penhora on-line
Alegada impenhorabilidade dos valores
depositados em conta poupança
Art. 833, X, do CPC

Caracterização de conta corrente
Precedentes
RECURSO
PROVIDO
(Agravo de Instrumento 2048304-35.2019.8.26.0000; Relator
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR; 14a Câmara de Direito Público;
Julgamento: 31/05/2019).
No caso, mesmo após o bloqueio dos valores, o
2 CPC, Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500155-18.2018.8.26.0027 -Voto no 21940- rtm
4
executado não compareceu nos autos para demonstrar que efetivamente trata-
se de valor impenhorável, a indicar sua anuência quanto aos bloqueios
efetivados, até porque não se pode exigir, sobretudo diante do princípio da
razoabilidade, a atuação do Judiciário a favor daquele que permaneceu inerte,
já que se cuida de direito patrimonial, de livre disposição do seu titular e de
execução fiscal cuja persecução dos créditos é voltada aos interesses da
coletividade. Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal:
Agravo de instrumento. Ação com pedidos cominatório
e indenizatório. Cumprimento de sentença. Decisão que deixou de
acolher a impugnação apresentada. Inconformismo do executado.
Realizada penhora on-line de quantia aproximada de três mil reais
há aproximadamente um ano, sem que o executado tenha
comparecido aos autos, ora representado por curadora especial.
Ausência de reclamação pelo executado que indica não se tratar de
valor indispensável à sua dignidade, a justificar a alegação de
impenhorabilidade. Caráter do valor (impenhorabilidade por se
tratar de vencimento/poupança) que deve ser comprovado pelo
executado, o qual evidentemente não se desincumbiu de tal ônus,
visto que sequer compareceu aos autos para reclamar do bloqueio.
Recurso não provido
(Agravo de Instrumento no 2204005-91.2016.8.26.0000; Relator
PIVA RODRIGUES; 9a Câmara de Direito Privado; Julgamento:
14/12/2016).
Assim, a sentença bem analisou as provas e as alegações
constantes nos autos, dando a solução adequada à causa e por isso deve ser
mantida, como autoriza o art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, evitando a mera repetição dos fundamentos.
Por fim, não prospera o pedido de fixação de honorários
recursais formulado nas contrarrazões, pois a incidência do art. 85, §11, do
CPC, exige a condenação em honorários advocatícios desde a origem, o que
não ocorreu no caso (AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500155-18.2018.8.26.0027 -Voto no 21940- rtm
5
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator